Tribunal: TJSP
Processo: 1001746-61.2023.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais. Gratuidade da Justiça. Determinação de juntada de documentos comprobatórios para análise do pedido, sob pena de indeferimento da petição inicial. Pedido de dilação de prazo. Concessão de prazo para a apresentação dos documentos, determinando-se, outrossim, a

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais. Gratuidade da Justiça. Determinação de juntada de documentos comprobatórios para análise do pedido, sob pena de indeferimento da petição inicial. Pedido de dilação de prazo. Concessão de prazo para a apresentação dos documentos, determinando-se, outrossim, a juntada de procuração com poderes específicos e firma reconhecida (Comunicado CG n o 02/2017). Inércia da autora que ensejou a extinção do processo, nos termos do art. 321, parágrafo único e 485, I, do CPC. Pretensão à gratuidade da justiça e ao afastamento da condenação ao pagamento das custas iniciais. Descabimento. Situação de hipossuficiência não evidenciada. Documentos solicitados não apresentados, em que pese as reiteradas determinações. Ausência de provas do patrimônio pessoal, rendimentos da apelante. Benefício negado. Recolhimento das custas iniciais devido. De acordo com precedentes do C. STJ, "a desistência sem a citação da parte contrária não afasta a necessidade de recolhimento das "custas", porque o serviço público foi prestado e estava à disposição do contribuinte". Sentença de extinção sem resolução de mérito que deve ser mantida. Recurso não provido.